Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003878-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Prescrição]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - MT (AGRAVANTE), LOS ANGELES PAO E CARNE INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.955.583/0001-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS A LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TAXA DE COLETA DE LIXO - MARCO PRESCRICIONAL INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao do seu vencimento.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

3. Proposta, contudo, a Execução Fiscal em tempo hábil, a demora da ordem de citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição do art. 174 do CTN, devendo ser aplicada a Súmula n.º 106 do STJ em relação aos créditos inscritos nas CDAs objeto deste recurso.

4. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n.º 34239-70.2013.811.0041, Código 828384, ajuizada em desfavor
Los Angeles Pão e Carne Indústria & Comércio Ltda.
,
pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição direta de parte dos créditos tributários executados, consubstanciados pelas CDAs 379687, 379688, 379689, 378690, 379691, 379692, 379693, 379694, 379695, 379696, 379697, e 379698, com arrimo no art. 269, IV do CPC, permanecendo a tramitação do feito quanto aos demais créditos indicados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 159752184 – pp. 1/9), o Agravante assevera “
que não houve a prescrição das CDAs n.º 379695 (10/09/2008), 379696 (10/10/2008), 379697 (10/11/2008) e 379698 (10/12/2008)”
,

haja vista a que os débitos declarados prescritos possuem datas de vencimento demonstrando que não houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da Execução. Aduz que o reconhecimento da prescrição como declarado malferiria o disposto no art. 174 do CTN e deve ser afastado, não podendo a fazenda pública
“vir a ser prejudicada por ato que dependia exclusivamente do juiz responsável pela condução do feito”
e que proferiu tardiamente o despacho ordenatório da citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Resp 1369364 RS 2013/0043063-4, sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, que transcreve.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e pelo regular prosseguimento do Executivo Fiscal em relação às supracitadas CDAs.

Inicialmente sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, foi determinada a intimação da parte agravada para as contrarrazões, uma vez que não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal a ser apreciado liminarmente (id. 159986169).

Sem contrarrazões, apesar de ter a Agravada sido intimada, tal como se infere do Aviso de Recebimento em id.

162652654.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão a respeito, em consulta ao processo originário no Sistema PJe, verifica-se que a decisão recorrida data de 11/08/2014 (id. 28084139 – pp. 1/3), porém a migração, digitalização e inserção dos autos no sistema eletrônico, nos termos do art. 15 da Portaria-Conjunta n.º 371 PRES-CGJ, ocorreu em 10/02/2021 (id. 34808306) e a intimação para prosseguir com o feito ocorreu em 03/02/2023 (id. 109016247), sendo o recurso interposto em 01/03/2023 (id. 159752184 – p. 1), dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, conforme art. 183,
caput
, do CPC.

O Agravante é dispensado do preparo recursal (id. 159760651) e desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834172).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, pela qual foi reconhecida a prescrição de parte dos créditos tributários e parcialmente extinta o feito executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.

A ação originária, Execução Fiscal n.º 0034239-70.2013.8.11.004, foi ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em
16/08/2013
, em desfavor da parte Agravada,
Los Angeles Pão e Carne Indústria & Comércio Ltda.
, visando o recebimento dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2008, 2009, 2012 e 2013, perfazendo, na época, o montante de R$ 9.467,26 (nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Precedendo a citação da parte executada
, o douto juízo da causa proferiu sentença,
em
11/08/2014
, extinguindo parcialmente o processo por declarar prescritos os créditos constantes nas CDAs 379687, 379688, 379689, 378690, 379691, 379692, 379693, 379694, 379695, 379696, 379697, e 379698, com arrimo no art. 269, IV do CPC, permanecendo a tramitação do feito quanto às CDAs remanescentes, havendo, no mesmo dia, despacho de citação (
vide
id. 28084139 - p. 5 dos autos de origem).

Irresignado, o Agravante assevera “
que não houve a prescrição das CDAs n.º 379695 (10/09/2008), 379696 (10/10/2008), 379697 (10/11/2008) e 379698 (10/12/2008)”,

pois

os débitos declarados como prescritos possuem datas de vencimento demonstrando que não transcorreram mais de 05 (cinco) anos até o ajuizamento da Execução Fiscal, e a manutenção do decisum que reconheceu a prescrição quanto a tais CDAs malferiria o disposto no art. 174 do CTN, já que o tardio despacho ordenatório da citação não pode vir em prejuízo à Fazenda Pública.

Do exame dos autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento
comporta provimento
.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 14/08/2013, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 118/2005, a partir da qual a prescrição passou a ser interrompida
não

mais

com a citação válida do devedor, mas com o despacho que ordena a citação
, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
”
(g. n.)

A par disso, sabe-se que, para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, com datas de vencimento específicas, como nos casos de Taxa de coleta de lixo, IPTU ou ISS fixo, é certo que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao do seu vencimento.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso da taxa de licença para funcionamento e horário especial,
taxa de coleta de lixo
, ocorre na data estabelecida na Lei local para o vencimento da obrigação,
passando o termo inicial da prescrição quinquenal a fluir no dia subsequente
, como vem sendo aplicado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O VENCIMENTO DO TRIBUTO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SUPERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO. “
Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício
”. (N.U 0007436-70.2009.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).” (N.U 1013823-80.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN
.

Na espécie, houve a constituição do crédito em 2008, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.” (N.U 0035076-28.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 25/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
TAXA DE COLETA DE LIXO
-
AJUIZAMENTO DA AÇÃO

EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
PARCIALMENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

2.
Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao seu vencimento
.

3. Considerando que a ação foi protocolada na data de 06/11/2013, os créditos se encontram parcialmente vencidos, devendo o feito prosseguir com relação às CDA’s nº 381190 e 381191.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJMT, Apelação n.º 0049007-98.2013.8.11.0041, Relator:
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgamento: 24/5/2021) (g.n.)

À vista disso, extraem-se as seguintes informações das CDAs em questão no presente Agravo:

CDA N°

VENCIMENTO DO DÉBITO

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

379695 (id. 28084127 – p. 2)

10/09/2008

11/09/2008

11/09/2013

379696 (id. 28084127 – p. 3)

10/10/2008

11/10/2008

11/10/2013

379697 (id. 28084127 – p. 4)

10/11/2008

11/11/2008

11/11/2013

379698 (id. 28084127 – p. 5)

10/12/2008

11/12/2008

11/12/2013

Observa-se, em suma, que os créditos tributários executados constituídos pelas
CDAs nº. 379695, 379696, 379697 e 379698
foram constituídos entre
setembro a dezembro de 2008
e possuíam como prazos prescricionais entre
11/09/2013
a
11/12/2013
, respectivamente,
sendo certo que não deve ser mantido o reconhecimento da ocorrência da prescrição, no que diz respeito às aludidas CDAs.

É que, conforme se denota dos autos de Execução Fiscal n.º 0034239-70.2013.8.11.004, entre a sua propositura em
14/08/2013
(cf. id. 28082869 - p. 8) e o despacho que ordenou a citação, em
11/08/2014
(cf. id. 28084139 - p. 5), quando foi reconhecida a prescrição de determinadas CDAs, dentre as quais as que são objeto deste recurso, já havia transcorrido quase 01 (um) ano, a retratar, com a devida vênia, a inércia do Poder Judiciário e não a da Fazenda Pública, o que afasta a ocorrência da prescrição, a teor da Súmula n.º 106 do STJ. Senão vejamos:

“Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
.”
(TJMT. N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 14/11/2016; g. n.)

Logo, se Fazenda Pública ajuizou a Execução Fiscal em tempo hábil em relação aos créditos inscritos nas CDAs n.º 379695, 379696, 379697 e 379698, referentes ao exercício de setembro a dezembro de 2008, e se a demora para o despacho citatório decorreu de motivos inerentes exclusivamente ao mecanismo do Judiciário, tem incidência, no caso, a Súmula n.º 106 do STJ, sendo de rigor a reforma da decisão agravada que reconheceu a prescrição dos créditos tributários consubstanciados pelas CDAs nº. 379695, 379696, 379697 e 379698.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para afastar a prescrição tributária, tão somente, com relação aos créditos inscritos nas CDAs n.º
379695 (10/09/2008), 379696 (10/10/2008), 379697 (10/11/2008) e 379698 (10/12/2008)
, mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023